Tribunal: TJDFT
Processo: 0717009-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE USUÁRIOS CONTRADITÓRIOS. TESTEMUNHA POLICIAL. NÃO APREENSÃO DE DROGAS OU PETRECHOS DE TRAFICÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. RECURSO PROVIDO.

1. Em que pese se tenham, de um lado, a existência de denúncias anônimas contra o réu, se trate de reincidente específico e tenha havido a abordagem de dois usuários que na delegacia imputaram a ele a traficância; tem-se, de outro lado, que as versões dos usuários são contraditórias, pois um disse que comprou a droga diretamente do réu e outro disse que comprou de uma adolescente, pois ele não estava no local, além disso, mesmo diante da campana realizada no dia dos fatos não foram feitas filmagens do delito, o réu não foi visto comercializando drogas, não foram localizadas drogas ou petrechos comumente utilizados no tráfico, apenas dinheiro (R$ 203,00), cuja origem o réu informou ser de uma “vendinha” que possui no local, onde comercializa cigarros e outros itens, ademais, não ficou devidamente esclarecido se a traficância ocorria na chácara do réu ou nas imediações e se ele estava na chácara no momento em que as vendas de droga ocorreram.

2. Não configurado, de modo inequívoco, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo", com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. Recurso provido.